Tribunal: TJSP
Processo: 1020127-56.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Seguro obrigatório - Acidente de trânsito - ação indenizatória - Laudo pericial médico que, após exame na autora, conclui que a indenização recebida na órbita administrativa observa a legislação vigente - Ausência de elementos técnicos que autorizem a desconsideração desta constatação - Manutenção da sentença que desacolheu o pedido indenizatório - Recurso improvido.